Tribunal: TJMT
Processo: 0004409-17.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004409-17.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LORRAN AUGUSTO BESSA ALVES CHAVES (APELANTE), WANDERVACIO FERNANDES DE MELO - CPF: 536.365.031-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSOS DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA [ANTIGA REDAÇÃO] QUESTÃO PREJUDICIAL –
REDUÇÃO
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO STJ – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO ATRIBUÍDA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DISPOSTAS NO ART. 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL [ANTIGA REDAÇÃO] OPERADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA FIXAÇÃO DO COEFICIENTE ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA – CRITÉRIO QUALITATIVO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 443 DO STJ – SANÇÃO RETIFICADA
EX OFFICIO
–
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, deve ser reduzida a fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lorran Augusto Bessa Alves Chaves
, contra a sentença proferida nos autos da ação penal n. 4409-17.2017.811.0042, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
condenando-o pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, incisos I (emprego de arma) e II (concurso de pessoas)
do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

A Defesa do apelante, forte nas razões que se encontram no Id. 218340172, requer o reconhecimento da confissão espontânea, readequando a pena, abaixo do seu mínimo legal.

Nas contrarrazões encartadas no Id. 218340174, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner, no parecer manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Inconformismo defensivo. Pretendida a superação da Súmula 231 do STJ, a fim de que a confissão espontânea possa conduzir a pena imposta ao réu a patamar inferior ao mínimo legal. Improcedência. Súmula em plena vigência. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A peça acusatória narra o seguinte contexto fático:

“No dia 27/09/2016, por volta de 19h00min, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, região da fazendinha nesta Capital, o denunciado LORRAN, agindo com mais um comparsa ainda não identificado e mediante grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (um) celular Moto G3, 01 (uma) corrente, 01 (uma) pulseira e 01 (um) relógio, causando prejuízo mínimo de R$ 1.880,00 em face da vítima WANDERVACIO FERNANDES DE MELLO.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima chegava na distribuidora quando foi abordada pelo denunciado LORRAN e outro indivíduo. Na oportunidade LORRAN – que estava numa bicicleta – anunciou o assalto (na posse de arma de fogo) e subtraiu os objetos acima declinados.

Depois de consumar o delito deixou o local e tomou rumo ignorado. Já no dia 18/10/2016 a vítima visualizou o denunciado LORRAN em via pública, ocasião em que passou a persegui-lo e acionou a guarnição militar para providências. Diante das informações os militares empreenderam diligências que culminaram na localização e detenção dele.

Conduzido à Delegacia o denunciado LORRAN confessou a autoria delitiva juntamente com ‘Fernandinho’ (fls.07/08).

A vítima foi ouvida e reconheceu pessoalmente o denunciado LORRAN como sendo um dos autores do crime (fls.06).

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar LORRAN AUGUSTO VESSA ALVES CHAVES, como incurso no art. 157, § 2° incisos I e II do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação pessoal do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, nos termos dos artigos 394, §1o, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP.”

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na espécie,não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas,uma vez que ele se limitouapostular apenas a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a readequação da pena abaixo do mínimo legal.

Conforme relatado,
a defesa do apelante pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Tal pleito não merece florescer.

Em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Nessa linha de raciocínio, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.”
(Manual de Direito Penal: parte geral - parte especial - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - 2006, p.p. 436/437)

Nesse sentido, colho recente julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ AINDA VIGENTE NESTA CORTE. RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À ANÁLISE DA TERCEIRA SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS NÃO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, ‘d’, do Código Penal – CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2. Entende-se que ‘não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior’ (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não fora determinado o sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. Desse modo, não há óbice ao julgamento do presente feito. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Da mesma forma, tal entendimento já se encontra exaustivamente consolidado nesta Corte de Justiça, em perfeita sintonia com a
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – REGISTRO DE ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado à espécie”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 127157/2012, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.11.2013).

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO EM RAZÃO DO AGENTE FINANCIAR OU CUSTEAR A PRÁTICA DO CRIME – (...) 2. APLICAÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É inviável a aplicação da pena base abaixo do mínimo legal previsto em lei, em face de circunstâncias atenuantes, diante dos termos do verbete sumular de número 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, respeitado o princípio da legalidade e o da individualização da pena. (...)”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 40916/2013, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.11.2013).

Desta feita, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, e ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.

Desse modo, a redução da pena na forma pretendida pelo apelante é incabível, segundo orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, amplamente adotada pelos Tribunais pátrios.

Por outro lado, quanto à fração de aumento fixada na terceira etapa da dosimetria, entendo que merece ser reformada
de ofício
.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado singular aplicou as causas aumentativas previstas no art. 157, § 2o, incisos I (emprego de arma) e II (concurso de pessoas) do Código Penal, exasperando a pena em formação do acusado em 3/8, limitando-se, para tanto, a indicar o número de majorantes, deixando, todavia, de apresentar qualquer fundamentação para a proporção acrescida.

Impera ressaltar que o simples cálculo matemático, lastreado no número incidente de circunstâncias majorantes não é suficiente para a fixação de fração acima do mínimo, uma vez que tal prática afronta o princípio da individualização da pena.

Aliás, sobre o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento, conforme se pode verificar do exame do Enunciado n. 443,
in
verbis
:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. (...). IV -
Consoante entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da punição em percentual acima do mínimo legal previsto, exceto quando constatada a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação.
(...).”
(STJ, HC n. 294.429/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.8.2014, DJe 29.8.2014) – destaquei.

Portanto, mostrando-se a fundamentação impugnada insuficiente para determinar o aumento da reprimenda em 3/8, é imperativa a sua readequação, a fim de que incida o grau mínimo previsto em lei, isto é, 1/3.

Feitas tais considerações, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal, e reconhecendo como lídima a necessidade de readequação das sanções fixadas no aludido édito, passo a redimensioná-las da seguinte forma:

Na primeira etapa da dosimetria, mantenho a pena basilar em
4 anos de reclusão
.

Na segunda fase, constato a incidência da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do CP), e conforme fundamentos acima alinhavados e em observância a Súmula 231 do STJ, conservo a pena intermediária em
4 anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, quanto à majorante descritas no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal [antiga redação], é imperativa a aplicação da fração para o patamar mínimo de aumento, em 1/3, o que eleva a reprimenda ao montante de
5 anos e 4 meses de reclusão,
que torno definitiva.

Uma vez aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à pena de multa e, atendidos aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo a pena pecuniária para
13 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantenho o regime inicial
semiaberto
, tal como foi estabelecido no édito condenatório, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal, impondo-se consignar que não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o acusado não preenche os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego provimento ao recurso defensivo.
Porém,
de oficio
,
fixo o
quantum
de aumento referente ao reconhecimento das majorantes no mínimo legal (fração de 1/3) e readequar a pena aplicada ao apelante e, por conseguinte, fixá-la em
5 anos e 4 meses de reclusão
, bem como o pagamento de
13 dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

No mais, mantenho intacta os demais capítulos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024